Tribunal: TJBA
Processo: 8020648-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020648-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILIENE BARBOSA DE JESUS

Advogado(s)
:
VINICIUS LIMA DE MOURA, MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE

AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA DE FORO PELO CONSUMIDOR. FORO ALEATÓRIO. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência para processar ação revisional de contrato bancário com pedido de expurgo de encargos excessivos em sede de ação consignatória, proposta na Comarca de Salvador/BA. O juízo de origem entendeu tratar-se de foro aleatório, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o local de contratação, determinando a remessa dos autos ao Distrito Federal, domicílio da Autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que declina a competência territorial, diante da interpretação do art. 1.015 do CPC conforme o Tema 988 do STJ; (ii) estabelecer se a escolha de foro pelo consumidor, sem conexão objetiva com as partes ou com o negócio jurídico, pode ser considerada aleatória e justificar a declinação de competência de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC, embora taxativo, admite interpretação mitigada conforme a tese fixada no Tema 988 do STJ, permitindo a interposição de agravo de instrumento contra decisões que, embora não listadas, causem prejuízo processual imediato, como ocorre com a definição de competência.

A jurisprudência do STJ estabelece que o consumidor pode optar pelo foro de seu domicílio, do domicílio do réu, do local de cumprimento da obrigação ou o foro de eleição contratual, sendo inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizada.

A alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.879/2024, ao incluir o § 5º ao art. 63 do CPC, positivou o entendimento jurisprudencial de que o ajuizamento de ação em foro aleatório configura prática abusiva e justifica a declinação de competência de ofício.

A Súmula 33 do STJ, que veda a declaração ex officio de incompetência relativa, não se aplica quando configurado o abuso de direito processual decorrente da escolha aleatória de foro, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ e Tribunais Estaduais.

No caso concreto, a Comarca de Salvador/BA não possui vínculo com o domicílio das partes, nem com a contratação objeto da demanda, inexistindo justificativa plausível para a sua eleição como foro, o que legitima a declinação ex officio da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A escolha de foro pelo consumidor deve observar os limites legais previstos no CDC e no CPC, sendo vedado o ajuizamento em foro aleatório sem justificativa plausível.

A competência relativa pode ser declinada de ofício quando configurado o abuso de direito processual por meio da eleição aleatória de foro, em afronta ao princípio do juiz natural.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, 53, V, 63, §§ 1º e 5º; CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); STJ, AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02/08/2018; STJ, AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22/06/2016; STJ, EDcl no REsp 2.013.865, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 03/10/2022; TJ-BA, AI 8010555-85.2024.8.05.0000, Rel. Des.ª Sílvia Carneiro Zarif, j. 19/02/2024; TJ-CE, AI 0634953-59.2024.8.06.0000, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, j. 16/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8020648-73.2025.8.05.0000
, oriundo da Comarca de Salvador/Ba, em que figura como Agravante
GILIENE BARBOSA DE JESUS

e Agravado
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Acordam os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA